Tribunal: TJDFT
Processo: 0007592-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007592-51.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTERO DIAS DE ALCANTARA, GILVAN MARTINS DE SOUZA, HELIO VIVEIROS CARDOSO, INGRED BERGMAN DOS SANTOS LIMA, MANOEL JOSE DA COSTA, MARCOS ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO, MARIA DE LOURDES BARBOSA GONCALVES, RUBENS FRANCISCO FERREIRA, SIMIAO CORREA DE CASTRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto